Tribunal: TJDFT
Processo: 0727184-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE APARELHO TELEFÔNICO. SMARTPHONE. OFERTA. CONVERSÃO DO VALOR GASTO EM PONTOS. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. ADESÃO DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer (converter cada real gasto no site da segunda ré (Lojas Americanas S.A) em 10 pontos na conta do programa da primeira ré (Livelo S.A), durante o período de 26/01 a 27/01/2022) c/c pedido de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.
2. A sentença condenou as rés, solidariamente, na obrigação de creditarem na conta da autora o montante de 44.990 pontos referentes ao programa Livelo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
3. A ré, Lojas Americanas, interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Preliminar – princípio da dialeticidade. É possível identificar no recurso da parte ré relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença recorrida, de forma a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor. No caso, ambas as rés participaram da oferta/promoção de pontos relativos aos valores gastos no site das Americanas. Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva das Americanas. Preliminar rejeitada.
6. Na inicial, a parte autora narrou que adquiriu nas Lojas Americanas dois aparelhos celulares, que lhe davam direito de receber 10 pontos livelo por cada real gasto. Em seu recurso, as Lojas Americanas afirmaram que o pedido n. 01-922672578, referente a um dos aparelhos celulares comprados pela autora, foi enviado à Livelo em 23/03/22 e a pontuação foi creditada. Quanto ao pedido n. 02-922727069, esse não é elegível aos pontos, pois não recebeu a marcação da Livelo, razão pela qual não houve conversão do valor gasto em pontos.
7. Inicialmente, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, tendo em vista que a parte requerida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte autora. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
8. O art. 30 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a oferta, suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação, obriga o fornecedor do produto.
9. No caso concreto, conforme constou da sentença: “(...) O contrato de compra e venda firmado entre as partes foi concluído na internet e as rés, em parceria comercial, ofertaram a seguinte promoção: “Esta parceria concede a você, 10 pontos Livelo a cada R$1,00 gasto no site no período de 26 a 27/01/2022, na compra do seu Samsung S21 FE. Nas demais datas, 2 pontos a cada R$1,00 gasto no site. Os produtos estão disponíveis enquanto durarem em estoque. Sujeito à alteração de preço sem aviso prévio” (ID 125157198). (...) Considerando que o aparelho celular foi adquirido em 27/01/2022 (ID 143865006), pelo preço de R$4.499,00 (ID 125155294), deve ser reconhecido o direito da autora ao crédito equivalente a 44.990 pontos, a ser adicionado à conta vinculada ao programa da primeira ré”.
10. O art. 35 do CDC dispõe: Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
11. Uma vez que a autora requereu o cumprimento da oferta e a comprovou, deve haver a conversão dos valores gastos em pontos. Ainda, ressalta-se que não se trata de erro de fácil constatação ou má-fé do consumidor, uma vez que houve a oferta razoável e a aceitação pelo consumidor.
12. Desse modo, correta a sentença que determinou o cumprimento da oferta, impondo as rés a obrigação de creditarem na conta da autora, junto ao programa Livelo, o montante de 44.990 pontos.
13. Por fim, observa-se que as rés não comprovaram nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora/recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

16. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.